Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706482-10.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATHALI FELICIA MINEIRO DOS SANTOS GARRETT DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pelo réu/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que não haverá modificação da premissa fática delimitada pela corte de origem, mas aplicação correta dos dispositivos constitucionais que se alegam violados. No Recurso Extraordinário inadmitido, o recorrente alega que a decisão recorrida (i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, §9o, 169, caput e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/13 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital no 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Os autos foram remetidos ao STF que, determinou a restituição dos autos por se tratar de decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Em relação ao juízo de retratação, tem-se em conta que a análise da pretensão recursal pressupõe a análise da legislação local (Lei no 5.249/2013), estando imune ao Apelo Extremo por força do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, o que, por si só, impede o seguimento do Recurso Extraordinário. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Por outro lado, conquanto queira o recorrente ver aplicado o tema 864 de Repercussão Geral, o Acórdão esclareceu ser inaplicável ao objeto da lide, nos seguintes termos: “Não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias no. 124/2009 e no. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A matéria é distinta daquela tratada no RE 905.357, e não há que se falar em suspensão do processo” Nesse sentido, ainda que a Corte Suprema entenda ter a decisão que negou seguimento se fundado exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, seria, o caso de submeter os autos à reconsideração do STF, haja vista que a Decisão afastou expressamente o tema 864 da hipótese dos autos. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser ente da federal o recorrente, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “ inconstitucionalidade de conceção de gratificação preceptoria com base em vencimento básico reajustado por Lei, cujos efeitos estão suspensos por inexistir prévia dotação orçamentária e específica previsão em LDO”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de retratação da decisão de ID 25224712. Brasília, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal